Tribunal: TJMT
Processo: 1000321-82.2022.8.11.0028
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000321-82.2022.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SEBASTIAO DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 014.261.711-37 (RECORRENTE), JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1000321-82.2022.8.11.0028

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ
/MT

Recorrente:
SEBASTIAO DOS SANTOS GONCALVES

Recorrida:
OI S
/
A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento: 06-10/03/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
RECLAMAÇÃO CÍVEL
.

MUDANÇA DA NARRATIVA FÁTICA. TESES CONTRADITÓRIAS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA
“REFORMATIO IN PEJUS
”.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. Trata-s
e de ação em que o consumidor
postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em
razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Na espécie, vislumbra-se que o consumidor
, na exordial, alegou de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida. Todavia, após o desaguar dos atos processuais, modificou a sua assertiva, noticiando em sede de impugnação que não contratou serviços junto à empresa demandada.

3
. Assim sendo, ante a evidente contradição entre as alegações tecidas na exordial e impugnação, as quais afastam
definitivamente a verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na presente ação.

4
. A alteração da narrativa apresentada na inicial ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa.

5
. Desobediência ao disposto no art
igo
373, I, do Código de Processo Civil.

6
. Improcedência da ação que, a rigor, era medida impositiva.

7
. Manutenção da sentença de parcial procedência em razão da impossibilidade da
reformatio in pejus
.

8
. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que
o
Recorrente
SEBASTIAO DOS SANTOS
GONCALVES

postula
reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e condenação da
empresa de telefonia

na obrigaçã
o de fazer a exclusão do nome do
consumidor dos órgãos de proteção ao crédito, bem como, ao pagamento de indenização por danos morais no montante de
R$
1
.000,00 (
mil reais)
.

Inconformad
o
,
o
Recorrente

SEBASTIAO DOS SANTOS GONCALVES
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença
objurgada, a fim de que seja majorado o
quantum
indenizatório arbitrado na origem a título de danos morais
.

Em contrarrazões (ID
144417318), a Recorrida

OI
S
/
A
refuta as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023